Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-31.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA. MULTA DESCABIDA. DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É deserto o recurso da parte autora que, depois de indeferida a gratuidade de justiça (ID 70647393), não atendeu ao prazo para comprovar o recolhimento do preparo (ID 71056663 e 71056664). Recurso da parte autora não conhecido.
2. As autoras — locatárias do imóvel — alegam que rescindiram o contrato de locação dois meses depois do termo inicial em razão de infiltrações recorrentes, problemas com a instalação elétrica e dificuldade com o acesso à internet. A ré, por sua vez, sustenta que estava disponível para resolver os problemas estruturais do apartamento e que o motivo determinante para a rescisão decorreu de fato de terceiro (provedor de internet).
3. A prova dos autos não corrobora a alegação de infiltrações de grande proporção que inviabilizassem a moradia depois dos reparos necessários. Além disso, os prints de mensagem mostram que a locadora não negou auxílio à parte autora quando foi informada acerca dos problemas no imóvel (ID 69980413).
4. Em relação ao serviço de internet, de fato, as locatárias manifestaram resistência à imposição de utilização de uma das quatro operadoras autorizadas pelo imóvel (Vivo, Claro, Oi ou Tim). Posteriormente, todavia, optaram pela operadora Oi e a prova não sustenta a alegação de que os serviços foram defeituosos.
5. Ao contrário do que afirma as autoras, não é destituída de razoabilidade a imposição de escolha entre os provedores cujos cabos já estavam instalados no imóvel (Vivo, Claro, Oi ou Tim). Aliás, as locatárias nem chegaram a declinar o nome da operadora que pretendiam contratar e que não estava na lista daquelas admitidas no prédio. Desse modo, não há como concluir que a restrição na escolha do provedor de internet justificava a resolução do contrato por culpa do locador.
6. A despeito disso, o imóvel apresentou sim problemas na instalação elétrica e infiltração (ID 69980413 e 69980415) muito embora, a prova indique a disposição do locador para promoção do conserto (ID 69980413, pág. 1), é certo que isso contribuiu para o insucesso da locação.
7. Portanto, o quadro probatório mostra que houve contribuição das duas partes para a resolução do negócio e, diante disso, as locatárias fazem jus à restituição da caução, mas é indevida a aplicação da multa a um dos contratantes.
8. Nesse sentido: Acórdão 1067517, 0701653-22.2017.8.07.0004, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJe: 21/01/2018; Acórdão 1825059, 0717634-45.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.
9. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido para reconhecer a culpa recíproca na rescisão e excluir a multa contratual. Relatório em separado.
10. Recorrentes Ilza e Fernanda condenadas a pagar custas processuais. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões pela parte ré.